Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733249-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR BOGEA MATOS RECORRIDO: VIRGÍNIA MARIA BOGEA MATOS, RAIMUNDO NONATO BOGEA MATOS, ANDRÉ LUIZ BOGEA MATOS DOS REIS, ANTONIO MÁRCIO MATOS DOS REIS, ESPÓLIO DE SINÉSIO TAUMATURGO DE MATOS FILHO, ESPÓLIO DE MÁRCIA MARIA BOGEA MATOS, CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 205 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA. VÍCIO INOCORRENTE. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO E DEPOIS DOS HERDEIROS COM A PARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A ausência de citação da credora hipotecária, que não foi imitida na posse do bem, não implica em falta de aperfeiçoamento da relação processual, pois a obrigação de pagar as taxas condominiais pode ser exigida tanto do proprietário, como dos detentores da posse do imóvel. O credor hipotecário não tinha a posse direta ou indireta da unidade. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. Os encargos condominiais são obrigações propter rem, de modo que elas podem ser exigidas tanto do proprietário, como do possuidor, se era este quem ocupava a coisa ao tempo do nascimento da obrigação. Tendo havido a partilha e encerrado o inventário, cada herdeiro passa a responder dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber. 3. No caso em apreço, os herdeiros do falecido respondem pelo pagamento das taxas condominiais, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra o herdeiro que esteja ocupando exclusivamente o imóvel por determinado período. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.315 do Código Civil, sustentando que o pagamento de dívidas relativas a imóvel utilizado por herdeiro em caráter de exclusividade não deve onerar o espólio. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.315 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No entanto, o atual possuidor não ocupava o imóvel quando surgiu a obrigação e não há notícia nos autos de quando começou o exercício da posse. (...) A presente ação de cobrança, por sua vez, está fundada em débitos condominiais que surgiram em 2017, ou seja, antes da ocupação do bem pelo herdeiro. Portanto, quando surgiu a obrigação todos os herdeiros eram possuidores da coisa. (...) Desse modo, todos os herdeiros do falecido são responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra o herdeiro que esteja ocupando exclusivamente o imóvel por determinado período.” (ID 41236646 - Pág. 7). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010